Tribunal: STF
Processo: ACO 1431
Classe: ACO
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-16
Data de publicação: 2009-09-16

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA - MEDIDA LIMINAR - IMPEDIMENTO 
   À REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS AO PROGRAMA 
   EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - 
   PEF, AO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS E 
   DA GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DAS ADMINISTRAÇÕES 
   ESTADUAIS - PMAE E AO PROJETO DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO FISCAL 
   - PROFIS - RESTRIÇÕES, QUE, EMANADAS DA UNIÃO, INCIDEM SOBRE O 
   ESTADO DO MARANHÃO, POR ALEGADO DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DE SEU 
   PODER LEGISLATIVO E DE SEU MINISTÉRIO PÚBLICO, DOS LIMITES 
   SETORIAIS QUE A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL IMPÕE A TAIS 
   ÓRGÃOS PÚBLICOS (LC Nº 101/2000, ART. 20, II, "A") - CONFLITO DE 
   INTERESSES ENTRE A UNIÃO E O ESTADO DO MARANHÃO - LITÍGIO QUE SE 
   SUBMETE À ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL - HARMONIA E EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ENTRE 
   O ESTADO DO MARANHÃO E A UNIÃO FEDERAL - O PAPEL DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO - PRETENSÃO CAUTELAR 
   FUNDADA NAS ALEGAÇÕES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA 
   DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA - 
   DECISÃO DO RELATOR REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL.


CONFLITOS FEDERATIVOS E O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO.

- A Constituição da 
   República confere, ao Supremo Tribunal Federal, a posição 
   eminente de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, "f"), 
   atribuindo, a esta Corte, em tal condição institucional, o poder 
   de dirimir controvérsias, que, ao irromperem no seio do Estado 
   Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que 
   compõem a Federação.

Essa magna função jurídico-institucional 
   da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar pela 
   intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio 
   harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que 
   integram a Federação brasileira.

A aplicabilidade da norma 
   inscrita no art. 102, I, "f", da Constituição estende-se aos 
   litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar 
   os valores que informam o princípio fundamental que rege, em 
   nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Doutrina. 
   Precedentes.


O ALTO SIGNIFICADO DA LEI DE RESPONSABILIDADE 
   FISCAL E A QUESTÃO DE SUA APLICABILIDADE AO ESTADO DO MARANHÃO: 
   LIMITE GLOBAL E LIMITES SETORIAIS EM TEMA DE DESPESA COM PESSOAL 
   (PODER LEGISLATIVO E MINISTÉRIO PÚBLICO).

- O Poder Executivo 
   do Estado do Maranhão não pode sofrer sanções nem expor-se a 
   restrições impostas pela União Federal em tema de realização de 
   operações de crédito, sob a alegação de que o Ministério Público 
   e o Poder Legislativo locais teriam descumprido, cada qual, os 
   limites individuais a eles impostos pela Lei de Responsabilidade 
   Fiscal (art. 20, inciso II, "a"), pois o Governo do Estado do 
   Maranhão não tem competência para intervir nas esferas orgânicas 
   do Poder Legislativo e do Ministério Público, por se tratar de 
   órgãos investidos de autonomia institucional, por força e efeito 
   de expressa determinação constitucional. Precedentes.